Tribunal: TJBA
Processo: 8033729-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033729-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ AGRAVADO: TRANSPORTES ULTRA-RAPIDO BAHIA LTDA - ME Advogado(s):ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL: VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CPC/1973. ARTIGO 219. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS DO SISTEMA JUDICIÁRIO. TRAMITAÇÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, rejeitou a arguição de prescrição no cumprimento de sentença proposto nos autos de ação revisional de contrato de arrendamento mercantil ajuizada em março de 2003. A parte agravante sustenta que transcorreu o prazo prescricional de 10 anos entre o vencimento da última parcela contratual (outubro de 1997) e a citação válida (maio de 2009), requerendo o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição decenal da pretensão executória, à luz do lapso temporal entre o vencimento da obrigação (1997) e a citação válida (2009), considerando o regime jurídico do CPC/1973 e a alegação de desídia na promoção da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação revisional possui natureza pessoal, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. 4. O termo inicial da prescrição, no caso de obrigações contratuais com prestações sucessivas, é a data do vencimento da última parcela, conforme jurisprudência do STJ. 5. A ação foi proposta em março de 2003, dentro do prazo prescricional, e sob a égide do CPC/1973, cujo art. 219, § 1º, previa que a citação válida retroagia à data do ajuizamento para fins de interrupção da prescrição. 6. A aplicação da retroatividade da interrupção exige a ausência de desídia da parte autora, conforme art. 219, §§ 2º a 4º, e Súmula 106 do STJ. 7. A análise fática demonstrou que a parte autora diligenciou regularmente para efetivar a citação, sendo a demora atribuída exclusivamente à morosidade do Judiciário, marcada pela tramitação física e deficiência estrutural. 8. A indicação inicial de endereço incorreto não caracteriza desídia, dada a previsibilidade de alterações no endereço empresarial ao longo de quase uma década e a inexistência, à época, de sistemas informatizados eficazes. 9. A jurisprudência do STJ afasta a prescrição quando não comprovada inércia culposa do exequente, sendo inaplicável a prescrição intercorrente em tais hipóteses. 10. Reconhecer a prescrição diante da ineficiência do Estado-Juiz implicaria violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento tempestivo da ação revisional de contrato bancário, antes do decurso do prazo prescricional decenal, impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário. 2. A citação válida retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973, desde que não configurada desídia da parte autora. 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a parte exequente promove diligências regulares, mesmo que infrutíferas, para localização e citação do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, § 6º; CC/2002, art. 205; CPC/1973, art. 219, §§ 1º a 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8033729-89.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e agravado TRANSPORTES ULTRA-RAPIDO BAHIA LTDA - ME. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.